Tribunal: TJDFT
Processo: 0708758-49.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0708758-49.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ISABEL CRISTINA DA COSTA VILAR RODRIGUES, SERGIO LUIZ CARDOSO DE SOUSA APELADO: LAIANE SILVA LOPES, ANDRE AUGUSTO FLEURI DE OLIVEIRA, INGRID MACEDO DOS SANTOS FLEURI DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por ISABEL CRISTINA DA COSTA VILAR RODRIGUES e SERGIO LUIZ CARDOSO DE SOUSA contra sentença proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, que julgou parcialmente procedente a presente ação de cobrança movida contra os apelantes e contra LAIANE SILVA LOPES por ANDRE AUGUSTO FLEURI DE OLIVEIRA e INGRID MACEDO DOS SANTOS FLEURI DE OLIVEIRA, que tem por objeto a valores inadimplidos em contrato de contrato de alienação da empresa VILLA VERDE HORTIFRUTI E PRODUTOS NATURAIS LTDA entabulado entre os apelados e a primeira. A sentença julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, apenas com relação à ré ISABEL CRISTINA DA COSTA VILAR RODRIGUES, que figurava formalmente como parte no contrato de alienação empresarial, condenando-a ao pagamento das prestações previstas na clausula segunda, alienas a, c, e d, do instrumento contratual, no valor de R$ 348.710,13 (trezentos e quarenta e oito mil setecentos e dez reais e treze centavos), a além de multa contratual equivalente a 10% sobre o valor integral do ajuste, na expressão de R$ 36.371,01 (trinta e seis mil trezentos e setenta e um reais e um centavo). Os réus ISABEL CRISTINA DA COSTA VILAR RODRIGUES e SERGIO LUIZ CARDOSO DE SOUSA apelam em conjunto no ID 56892898, pela reforma da sentença recorrida, com a anulação do contato de venda da empresa. Apresentadas contrarrazões, os autos foram distribuídos e conclusos a este Relator É o Relatório. Decido. Compulsando os autos, verifica-se que os apelantes não são beneficiários da justiça gratuita, e que o presente recurso foi interposto sem comprovar o recolhimento do preparo recursal. Consoante consabido, o preparo consubstancia um dos requisitos de admissibilidade recursal, consistente no recolhimento das custas inerentes ao recurso interposto. A parte recorrente, ao promovê-lo, deve arcar com as respectivas custas, a fim de custear o movimento da máquina judicial ensejado pelo pedido de revisão do provimento jurisdicional. Quanto à comprovação do preparo recursal, o art. 1.007, §§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil vigente disciplinam que: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.(...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. Portanto, não sendo os apelantes beneficiários da gratuidade de justiça e não tendo sido comprovado o recolhimento do preparo, verifica-se que o apelo está deserto. Sendo assim, constata-se, no ensejo, que os recorrentes não instruíram adequadamente o recurso, deixando de realizar o preparo, o qual se consubstancia em requisito de admissibilidade recursal, indispensável e necessário ao seu processamento. Em atenção ao contido no art. 1007, § 4o, do CPC, determino aos apelantes que recolham o preparo recursal em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de ser considerado inadmissível, na forma do art. 932, II e parágrafo único, do CPC, por deserção. Por fim, em atenção ao princípio do contraditório e da não surpresa, concedo aos recorrentes prazo para justificar o interesse recursal do réu SERGIO LUIZ CARDOSO DE SOUSA, que teve a ação julgada improcedente com relação a si. Intimem-se. Findo o prazo, com ou sem o atendimento da determinação, voltem os autos conclusos. Brasília, 11 de abril de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator